Tribunal: TJBA
Processo: 8007855-59.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007855-59.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WEBERTY BEMFICA DE SOUZA e outros Advogado(s): FABIANO MELO SOUZA, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADAMENTE FIXADA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE WEBERTY CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE KAIC CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas por Weberty Bemfica de Souza e Kaic Sabino Nascimento Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA que os condenou, juntamente com o corréu Pedro Lucas dos Santos Andrade Cruz, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP). Weberty foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. Kaic recebeu a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa. 2. Narra a denúncia que, no dia 14.09.2022, por volta das 18h30min, na rua Espírito Santo, bairro Califórnia, Itabuna/BA, os denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo o aparelho celular marca Xiaomi modelo MIT10 azul, e o veículo Fiat/Toro vermelho placa PKS-1C32 de propriedade da vítima Lucas Rodrigues Kruschewsky. Além disso, na mesma ocasião, subtraíram o aparelho celular Samsung A-01 preto pertencente a vítima Daniel Santos Oliveira. Após os roubos, os Acusados evadiram-se no veículo subtraído, sendo presos em flagrante pela Polícia Militar em Buerarema/BA, na posse da res furtivae e do simulacro de arma. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226, do CPP no reconhecimento pessoal constitui nulidade processual apta a ensejar a absolvição dos Acusados; (ii) aferir se o arcabouço probatório é apto à manutenção da condenação; (iii) analisar se a valoração negativa da culpabilidade está adequadamente fundamentada; (iv) examinar se a exasperação da pena decorrente da majorante do concurso de agentes acima do mínimo legal possui justificativa idônea; (v) verificar se a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP deve ser aplicada na fração máxima; (vi) determinar se são cabíveis a fixação de regime inicial mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vii) definir a competência para análise do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva está plenamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, autos de exibição e apreensão, termos de restituição de objetos e laudos periciais do simulacro de arma de fogo e do veículo subtraído. 5. A autoria restou induvidosa pela prova oral produzida em juízo. As vítimas descreveram detalhadamente o iter criminis, tendo seus relatos sido corroborados pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, pelos elementos materiais apreendidos e pelos laudos periciais. 6. A versão apresentada pelo Acusado Weberty Bemfica de Souza em juízo é inverossímil e não encontra respaldo no conjunto probatório. A alegação de que desconhecia a origem ilícita do automóvel não se sustenta, especialmente considerando que todos os aparelhos celulares subtraídos das vítimas foram encontrados no interior do veículo e que a prisão ocorreu poucas horas após a prática delitiva. Destaque-se que este Recorrente sequer soube explicar em que local teria encontrado os demais Réus e adentrado no carro. 7. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial credibilidade quando não destoa dos demais elementos probatórios. Além disso, inexiste nos autos qualquer indício de interesse dos ofendidos em prejudicar arbitrária e injustamente os réus. 8. A inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando a condenação encontra respaldo em outros elementos probatórios robustos. A condenação está justificada na prisão dos Denunciados na posse do simulacro de arma de fogo e dos bens subtraídos, poucas horas após o delito, trajando as mesmas vestimentas descritas pelas vítimas. 9. Ressalte-se que a vítima Daniel Santos Oliveira identificou em juízo o apelante Kaic como aquele que saiu conduzindo o veículo subtraído, informação compatível com as marcas de sangue encontradas na porta do automóvel (Kaic foi baleado durante a abordagem policial) e corroborada pelos depoimentos dos servidores públicos na fase investigatória e pelos interrogatórios prestados em audiência de instrução e julgamento. 10. A valoração negativa da culpabilidade está adequadamente fundamentada. A natureza do objeto roubado (veículo automotor de alto valor econômico) eleva o juízo de reprovabilidade da conduta. 11. A exasperação da pena decorrente da majorante do concurso de agentes em patamar superior ao mínimo legal (2/5) possui fundamentação idônea. O concurso de três pessoas para execução do delito demonstra maior periculosidade e censurabilidade das condutas, reduzindo significativamente a possibilidade de defesa das vítimas. 12. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, na fração de 1/3 (um terço) está em consonância com o laudo de exame de sanidade mental, que concluiu pela existência de retardo mental de leve a moderado (CID10 F70). Inexistem elementos processuais que demonstrem maior comprometimento da capacidade de entendimento a justificar fração superior de redução. 13. O regime inicial fechado é adequado ao quantum de pena aplicado e à existência de circunstância judicial valorada negativamente, em conformidade com o art. 33, § 3º, do CP. 14. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no quantum de reprimenda fixado (superior a 4 anos) e no fato de o crime ter sido perpetrado com emprego de grave ameaça, não restando atendidos os requisitos do art. 44, I, do CP. 15. A aferição da situação econômico-financeira do Apelante Kaic, para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, constitui matéria de competência do Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso de Weberty Bemfica de Souza conhecido e desprovido. Recurso de Kaic Sabino Nascimento Santos conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 ,do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação encontra respaldo em outros elementos probatórios robustos. 2. A competência para análise do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, é do Juízo da Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 33, § 3º, 44, I, 59, 65, I, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, HC 771.957/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AREsp 2.321.507/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AREsp 2.689.917/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007855-59.2022.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelantes Weberty Bemfica de Souza e Kaic Sabino Nascimento Santos, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Kaic Sabino Nascimento Santos e, na extensão, negar-lhes provimento, e conhecer do apelo de Weberty Bemfica de Souza e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.